Tribunal: TJPA
Processo: 0006624-63.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006624-63.2013.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: PAULO EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RAZÕES FINAIS
. CONVENCIMENTO FORMADO COM BASE NA PROVA TÉCNICA PRODUZIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PRELIMINAR REJEITADA
.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL
. PRAZO APLICÁVEL DECENAL. RESP 1757352/SC.
PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO
. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL REALIZADA POR PERÍCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS OU PROVAS QUE CONTRARIEM O RESULTADO DA AVALIAÇÃO REALIZADA PELO
EXPERT
NOMEADO PELO JUÍZO.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA.
CONHECIMENTO DE OFÍCIO. VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ULTRAPASSA O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, III DO CPC/15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS PARA O PERCENTUAL DE 5% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA AO QUE DISPÕE O ART. 27, § 1º DO DECRETO LEI 3.365/41.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.
Apelação do Município de Marabá.
O Apelante se insurge contra o valor indenizatório fixado pelo magistrado de origem com base no laudo pericial realizado em juízo.

2.
Preliminar de nulidade por ausência de razões finais.
Se as razões finais em nada influenciariam a conclusão obtida a partir da prova técnica produzida, não há razões para a declaração de nulidade, mormente quando não demonstrado a existência de prejuízo decorrente da ausência de manifestação.
Preliminar rejeitada.

3.
Prejudicial de mérito
. Prescrição trienal. O Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo representativo da controvérsia, Resp 1757352/SC, sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória decorrente de desapropriação indireta é de 10 anos. Prejudicial rejeitada.

4.
Mérito
. Estando evidenciado o direito do Apelado ao recebimento do valor do imóvel ocupado pelo ente público, deve prevalecer o valor indenizatório apurado na perícia judicial, em razão da inexistência de provas em sentido contrário, ou mesmo de impugnação do Recorrente que desconstitua os métodos de avaliação e conclusões realizadas pelo
expert
. 5.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

6.
Remessa necessária.
Conhecimento de ofício. Condenação contra ente público municipal que ultrapassa o limite estabelecido no art. 496, § 3º, III do CPC/15.

7. Modificação da sentença para que os honorários advocatícios de sucumbência sejam reduzidos para o percentual de 5% sobre o valor da condenação, em observância ao que dispõe o art. 27, § 1º do Decreto Lei 3.365/41.
Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à remessa necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no período de 20 (vinte) a 27 (vinte e sete) de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº 0006624-63.2013.8.14.0028 - PJE) interposta por MUNICÍPIO DE MARABÁ contra PAULO EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo Apelado.

Na petição inicial (Num. 1558415 - Pág. 2/7), o Autor aduziu, em síntese, que teve um imóvel de sua propriedade ocupado pelo Município de Marabá, que nele construiu uma escola. Que em decorrência da ocupação, faz
jus
ao recebimento de indenização por danos morais e materiais.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença (Num. 1558430 - Pág. 1/2) com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar constituída a propriedade do imóvel pelo ente público réu; além disso, condeno o réu ao pagamento de indenização de R$ R$ 164.000,00 ao autor. Como já sumulado pelo STJ, a correção monetária do valor da indenização deve ser contada da imissão na posse. O índice de correção deve ser o IGP-M, por melhor adequa-se a questão imobiliária. Vedada a correção monetária por índice negativo, conforme a jurisprudência do STJ. Da emissão na posse correrão também juros remuneratórios de 12% ao ano. A partir do transito em julgado correrão, de forma cumulada, juros moratórios no percentual de 6% ao ano, tal como sumulado pelo STJ. Condeno o réu honorários, que fixo em 10% do valor da condenação. P. R. I.

Fica condicionada a imissão na posse definitiva ao depósito prévio da indenização, tal como manda a norma constitucional. Servirá está de expediente, na forma dos regulamentos deste TJPA. Cumpra-se.

(...)

Em razões recursais (Num. 1558431 - Pág. 1/5) o Município de Marabá sustenta que houve o decurso do prazo prescricional trienal entre o alegado dano e o ajuizamento da ação.

Afirma que o valor apresentado pelo perito judicial é excessivo e não se coaduna com o atual valor de mercado, que estima estar no valor aproximado de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Argumenta, por fim, que a sentença é nula por não ter sido oportunizada a apresentação de memoriais finais.

Contrarrazões apresentada pelo Apelado refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso (Num. 1558432 - Pág. 1/6).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Num. 3171367 - Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção (Num. 3232564 - Pág. 1/2).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Havendo preliminares, passo a analisa-las.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE RAZÕES FINAIS

O Recorrente sustenta a existência de nulidade processual por não ter sido oportunizado apresentar razões finais.

Da análise dos autos, constata-se que após a produção da prova requerida, consistente no laudo pericial, as partes foram intimadas e apresentaram manifestação ao referido laudo, tendo em seguida, ocorrido a manifestação do ministério público e a prolação da sentença.

Diante disto, não assiste razão ao Recorrente, uma vez que lhe fora oportunizado contrapor o laudo pericial apresentado pelo perito judicial, tendo o magistrado formado seu convencimento com base nas conclusões da perícia e prolatado a sentença.

Com efeito, se as razões finais em nada influenciariam a conclusão obtida a partir da prova técnica produzida, não há razões para a declaração de nulidade, mormente quando não demonstrado a existência de prejuízo decorrente da ausência de manifestação.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE RAZÕES FINAIS. SENTENÇA FUNDAMENTADA. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I- Sendo o juiz o destinatário final da prova, tem ele a faculdade de determinar a produção probatória e, até mesmo, inexistindo prejuízo, suprimir a fase das razões finais, posto que, à luz das provas coligidas, não terá o condão de influir na formação do seu convencimento.
II- A sentença deve expor os motivos ensejadores da conclusão alcançada, ainda que de forma sucinta. III- Nos termos do artigo 27 do decreto 3.365/41, ao fixar o valor a ser indenizado, o juiz deve observar critérios que assegurem ao proprietário da área serviente uma indenização justa, diante da restrição a que o bem ficará submetido. IV- Quanto aos encargos sucumbenciais, tratando-se de matéria de ordem pública, cumpre determinar de ofício sua alteração, porquanto, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve suportar os ônus correspondentes. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-GO - APL: 04384232920138090180, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 20/02/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATORIA POR RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL (FRANCHISING). PRELIMINARES: EXTEMPORANEIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AFASTADA. AUSÊNCIA DE RAZÕES FINAIS. DESNECESSIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL PARA ÁREA DE ATUAÇÃO DE VENDAS. RESTRIÇÃO AO TERRITÓRIO. LEGALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ASSEGURA O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO UNILATERAL. LEGITIMIDADE. MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFUTADA. ARBITRAMENTO QUE ATENDIA O DISPOSTO NO ART. 20 DO CPC/73. SENTENÇA MANTIDA. 01 - É exigida a ratificação do recurso apelatório, apenas quando antes da interposição houver a oposição de embargos declaratórios e que o julgamento deste, altere de alguma forma a decisão de mérito. No caso dos autos, a Sentença sequer foi embargada, motivo pelo qual não deve ser considerado extemporâneo o presente recurso. 02 - A identidade física do Juiz consiste em um princípio do direito que estabelece que apenas o Magistrado que acompanhou o processo poderá prolatar a Sentença. Contudo, o art. 132 do CPC/73 apresenta algumas exceções, sendo posição sedimentada no Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de o Juiz substituto prolatar Decisão de mérito nos autos, em face das férias forenses do titular. 03 -
A apresentação das alegações finais são desnecessárias, quando o processo apresenta robusta documentação para o livre convencimento do Juizo, além de que a parte não demonstrou qualquer prejuízo.
04 - Havendo previsão no contrato empresarial (sistema de franchising), quanto a restrição do território para atuação e vendas de sua franquiada deve, a respectiva loja, obediência ao convencionado entre as partes, sob pena de rescisão contratual. 05  No caso vertente, não é nula a Sentença que também utilizou o inquérito policial para robustecer a sua fundamentação, uma vez que o referido documento apurava o crime de sonegação fiscal, que só não deu continuidade em face do pagamento do tributo ou contribuição social, antes do recebimento da denuncia (art. 34 da Lei 9.249/95). Não há de se dizer que, embora extinta a punibilidade do crime de sonegação fiscal, fato não ocorreu, qual seja, comercialização dos produtos da franquia na cidade de Paulo Afonso - Bahia, quando estava restrito apenas a venda das mercadorias apenas em Mata Grande - Alagoas, que não implica afirmar peremptoriamente que se eximindo em esfera penal, não pode ser acionada na esfera cível, por força da independência das instâncias, a não ser que no âmbito criminal seja reconhecida a não ocorrência do fato ou a negativa de autoria, o que não se deu na espécie em exame. 06 - Norteado pelos requisitos estabelecidos no art. 20 do CPC/73, para o arbitramento da condenação dos honorários advocatícios, tem-se que a quantia de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa bem atende as exigência previstas em lei. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - APL: 00000756420088020022 AL 0000075-64.2008.8.02.0022, Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 26/04/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2017) (grifo nosso)

Por tais razões, rejeito a preliminar.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

O Apelante aduz que houve a prescrição da pretensão do Apelado, já que decorreram-se mais de 03 (três) anos entre a ocupação realizada pelo ente público em novembro de 2009 e o ajuizamento da ação em 27.05.2013.

Não assiste razão ao Apelante, pois o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo representativo da controvérsia, sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória decorrente de desapropriação indireta é de 10 anos. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 E RESOLUÇÃO STJ 8/2008.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CARÁTER PRODUTIVO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO DE 10 ANOS PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.238 DO CC/2002
. REDUÇÃO DO PRAZO. REGRA DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002. 1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem que manteve a sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão indenizatória por desapropriação indireta, ajuizada contra o Departamento Estadual de Infraestrutura de Santa Catarina (Deinfra), em virtude da implantação de rodovia sobre parte de seu imóvel, com base no prazo decenal previsto no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015 E DA RESOLUÇÃO STJ 8/2008 2. Admitida a afetação com a seguinte delimitação da tese controvertida: "Definição do prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, se de 15 anos, previsto no caput do art. 1.238 do CC, ou de 10 anos, nos termos do parágrafo único".

[...]

TESE REPETITIVA 7. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese no julgamento deste recurso repetitivo:
"O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC".

CONCLUSÃO 8. Recurso Especial não provido, sob o regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp 1757352/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 07/05/2020) (grifos nossos).

Registre-se ainda, que a divergência antes existente na corte superior era em relação ao prazo prescricional de 10 ou 15 anos, tendo sido sedimentado o entendimento de que o prazo aplicável é de 10 anos, razão porque não prospera a pretensão do Apelante de que seja aplicado ao caso o prazo prescricional trienal.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito do Apelado de ser indenizado em decorrência da ocupação do imóvel de sua propriedade pelo Município Apelante.

O valor indenizatório deferido ao Apelado decorre de desapropriação indireta efetivada pelo Apelante, havendo apenas discordância em relação ao valor atribuído ao imóvel para fins de indenização.

Diante da discordância de valores, fora realizada perícia judicial sobre o imóvel, tendo o
expert
nomeado pelo Juízo avaliado o bem em R$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais), conforme consta na conclusão do laudo pericial (Num. 1558426 - Pág. 14):

(...) 10 – CONCLUSÃO

Imóvel localizado à Folha 16, Quadra 36, Lote 01 – Nova Marabá – na cidade de Marabá (PA), objeto do presente laudo, é composto por um terreno comercial.
O seu valor de mercado, referente ao mês de fevereiro de 2016,
pelos critérios e considerações é o indicado acima, ou seja,
R$ 164.000,00 (Cento e sessenta e quatro mil reais)
(...)

Para contrapor o valor constante no laudo pericial, o Recorrente argumenta que, com o passar do tempo, houve desvalorização do imóvel, já que o laudo fora realizado no ano de 2016. Contudo, não assiste razão ao Apelante, uma vez que não há qualquer demonstração de que tenha ocorrido desvalorização dos imóveis na região e, ainda que ocorresse tal circunstância, o valor indenizatório foi corretamente fixado de acordo com o valor do bem à época da avaliação, em conformidade com o art. 26 do Decreto Lei nº 3.365/45.

Art. 26.
No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação
, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado. (Grifo nosso).

Com efeito, no caso dos autos não houve prévia indenização pela ocupação realizada pelo Apelante e, tendo ocorrido a desapropriação indireta do bem imóvel de propriedade do Apelado, este possui direito ao recebimento do valor correspondente, nos termos do art. 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41, o que no caso dos autos, foi devidamente apurado mediante perícia judicial. Vejamos:

Art. 35.

Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação.
Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos.
(grifo nosso).

Assim, estando evidenciado o direito do Apelado ao recebimento do valor do bem ocupado pelo ente público, deve prevalecer o valor indenizatório apurado na perícia judicial, em razão da inexistência de provas em sentido contrário ou mesmo de impugnação do Recorrente que desconstitua os métodos de avaliação e conclusões realizadas pelo
expert.
Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO NA PERÍCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO.
JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O magistrado singular, ao proferir sentença, acolheu o valor da indenização indicado pelo perito nomeado para atuar no feito, tendo o Município interposto recurso insurgindo-se em face do montante fixado.
2. O valor do bem expropriado foi obtido a partir de perícia pormenorizada, amparada, dentre outros, em pesquisa de mercado, análise mercadológica e material fotográfico coletado na ocasião da vistoria do imóvel avaliando, aplicando-se a metodologia apropriada para tanto. 3. O laudo foi elaborado com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, constando dos autos impugnação por parte do expropriado e esclarecimentos do perito judicial. 4. O valor estipulado pelo perito judicial está em consonância com as características do imóvel e da região que o circunda, exsurgindo, de outro lado, a irrazoabilidade do valor proposto pelo ente expropriante. 5. Ademais, o Município sequer chegou a indicar a razão pela qual o laudo não teria apresentado valor compatível com o imóvel. 6. Não se vislumbra argumento algum que infirme a tecnicidade ou a imparcialidade do laudo apresentado pelo perito judicial, pelo que as razões recursais revelam mera insatisfação do expropriante para com o valor da indenização apurado na perícia judicial
. 7. Inexistindo nos autos comprovação de que o imóvel seja insuscetível de qualquer espécie de exploração econômica, é legítima a incidência dos juros compensatórios. 8. Apelo improvido, à unanimidade.

(TJ-PE - APL: 5021394 PE, Relator: Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, Data de Julgamento: 22/11/2018, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/12/2018) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – JUSTA INDENIZAÇÃO – VALOR APURADO EM PERÍCIA TÉCNICA CONSIDERANDO O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL A SER DESAPROPRIADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM PREVISTO NO LAUDO PERICIAL
– DESAPROPRIAÇÃO PARCIAL – DIREITO DE EXTENSÃO – INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DE EXPLICITAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE APENAS PARA FIXAR O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
A jurisprudência pátria majoritária tem entendido que o laudo pericial goza de presunção de legitimidade e deve ser prestigiado pelo juízo, em razão de o expert encontrar-se equidistante dos interesses das partes e possuir conhecimentos específicos sobre a matéria periciada.
Não restando averiguado nos autos a inviabilidade econômica do bem após a desapropriação parcial da área, inviável o reconhecimento do direito de extensão. Sendo omissa a sentença quanto ao termo a quo da correção monetária, deve tal encargo ser explicitado em reexame necessário, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não caracteriza reformatio in pejus a decisão do Tribunal que, em reexame necessário, fixa o valor dos juros moratórios nas hipóteses em que a sentença é omissa, porquanto essa parcela decorre de imposição legal” (EREsp 647.596/MG, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Corte Especial, DJ 12.2.2007).

(TJ-MT - APL: 00028857820128110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/05/2018) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - CABIMENTO -
INDENIZAÇÃO - VALOR APURADO EM PERÍCIA - JUSTA INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA CONFIRMADA
. - A sentença proferida em ação de desapropriação que fixa a indenização em patamar equivalente ao dobro do valor alusivo ao do depósito inicial se sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição. -
Merece prevalecer o valor apurado em perícia judicial, cujo laudo, além de submetido ao contraditório, leva em conta as especificidades do bem, para o fim de se aferir a justa indenização pelo imóvel expropriado
.

(TJ-MG - AC: 10620150001530001 MG, Relator: Paulo Balbino, Data de Julgamento: 11/08/2017, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2017) (grifo nosso)

Dessa forma, deve ser mantido o valor indenizatório de R$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais) correspondente à avaliação do bem imóvel constante na perícia judicial (Num. 1558426 - Pág. 14).

DA REMESSA NECESSÁRIA - CONHECIMENTO DE OFÍCIO

Considerando que se trata de condenação contra ente público municipal que ultrapassa o limite estabelecido no art. 496, § 3º, III do CPC/15, conheço, de ofício, da Remessa Necessária, passando a apreciá-la.

O Juízo de origem condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre a condenação.

Acerca dos honorários advocatícios de sucumbência em ações de desapropriação, o art. 27, § 1º do Dec. Lei 3.365/41 estabelece:

Art. 27 (...)

§ 1º A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que
serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais).

Registre-se, por oportuno, que o dispositivo legal em referência aplica-se aos casos de desapropriação indireta em que não há valor prévio oferecido pelo ente público a título de indenização, tal como ocorre no caso dos autos, conforme dispõe o § 3º, II do mesmo artigo.

Desta forma, considerando que os honorários de sucumbência foram fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, a sentença deve ser reformada neste aspecto com a redução da verba honorária o percentual de 5% sobre o valor da condenação, em observância ao que dispõe o art. 27, § 1º do Decreto Lei 3.365/41.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação e
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, reformando parcialmente a sentença
para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência ao percentual de 5% sobre o valor da condenação, em observância ao que dispõe o art. 27, § 1º do Decreto Lei 3.365/41, mantendo os demais termos da sentença reexaminada.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 20 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/07/2020